Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005610-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NOGUEIRA - CPF: 603.022.249-04 (AGRAVADO), SILVIA DE FREITAS - CPF: 571.224.661-91 (AGRAVADO), DEJAIME FRANCISCO NOGUEIRA - CPF: 427.799.609-49 (AGRAVADO), MARIA JOSE NOGUEIRA - CPF: 787.046.349-34 (AGRAVADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA ÁREA – PRESENÇA DE RISCO DE DANO INVERSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSE NOGUEIRA, DEJAIME FRANCISCO NOGUEIRA, SILVIA DE FREITAS E JOSE CARLOS NOGUEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001062-72.2019.8.11.0111, movida pelo MUNICIPIO DE MATUPÁ-MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, e determinou a desocupação voluntária da área em litígio no prazo de quarenta e cinco dias.

Sustentam José Carlos Nogueira e Silvia de Freitas que são possuidores de um imóvel rural denominado “Chácara do Nogueira”, com 2,0905 hectares, há mais de trinta e cinco anos, local onde residem com seus genitores, Dejaime Francisco Nogueira e Maria José Nogueira. Argumentam que, previamente à propositura da ação originária, moveram Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Município.

Asseveram que, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse da mesma área entre as partes, estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da litispendência.

Afirmam que, nos autos da ação de manutenção de posse foi suscitada a questão de possível deslocamento de limites da área sob litígio.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. E no mérito seja dado provimento ao recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (id. 205875181)

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id. 220368842)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que, o Município de Matupá alega ser legitimo proprietário de área de 3.739,74m2, matriculada sob os n.º 7.710, 7.847, 7.848, 7.849 e 7.883; e que teria sido esbulhado pelos Requeridos. Alega que, o imóvel matriculado sob o nº 7.710, denominado Zona de Preservação Paisagística, é fruto de desmembramento de área pertencente ao Município desde 1984. Afirma que, as matrículas nº 7.847 7.848, 7.849 e 7.883 são oriundas da matrícula nº 5.875, que tem a mesma origem da matricula nº 7.710, pertencendo ao Município desde 1.984. (Id. 27601737 autos referência)

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não decidida pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que em análise de cognição sumária, que o pedido de merece acolhimento.

Sustentam os agravantes que são possuidores de um imóvel rural denominado “Chácara do Nogueira”, com 2,0905 hectares, há mais de trinta e cinco anos, local onde residem com seus genitores, Dejaime Francisco Nogueira e Maria José Nogueira. Argumentam que, previamente à propositura da ação originária, moveram Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Município.

A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração do
fumus boni iuris,
e o
periculum in mora.

Em análise, não vislumbro,
prima facie
, alteração da destinação do bem objeto de discussão, nem a concessão de posse, uso ou gozo a estranhos, pois as famílias lá estavam há longos anos.

No caso em apreço, ressalto, o exame é perfunctório, voltado apenas para fins de acautelamento, ou seja, em sede de juízo de aparência.

Ao que tudo indica, a decisão que concedeu em parte a medida liminar e determinou a desocupação voluntária da área descrita no mapa de ID 27601968, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, aparenta não ter examinada detidamente todas as provas diante da complexidade do caso envolvendo vários processos e decisões, ou assim a priori não deixa transparecer.

Além disso, a manutenção da decisão que autorizou a desocupação importaria em possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não deixo, ainda, de dar a devida atenção ao possível risco de dano inverso, já que o total cumprimento da reintegração faria com que todos aqueles que lá estão fossem desalojados.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE NOGUEIRA, DEJAIME FRANCISCO NOGUEIRA, SILVIA DE FREITAS E JOSE CARLOS NOGUEIRA, para suspender a decisão que determinou a desocupação voluntária da área descrita no mapa de ID 27601968, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024